Tribunal: TJSP
Processo: 1002934-12.2024.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Objeto da ação. Exclusão de anotação imposta por delegado de polícia nos registros do veículo de propriedade do coautor junto ao Detran-SP. Suspeita de estelionato registrado por boletim de ocorrência contra o antigo proprietário do bem. A causa de pedir informa a

Ementa:
APELAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Objeto da ação. Exclusão de anotação imposta por delegado de polícia nos registros do veículo de propriedade do coautor junto ao Detran-SP. Suspeita de estelionato registrado por boletim de ocorrência contra o antigo proprietário do bem. A causa de pedir informa a ilegalidade da medida sem a devida instauração de inquérito policial. Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir dos autores em razão de a propriedade do veículo ter sido transferida antes do ajuizamento da ação. Decisão integrada em sede de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para determinar a expedição de ofício ao departamento de trânsito para promover a exclusão do apontamento que referenciava o suposto crime. Interpreta-se que a integração da sentença significa o próprio reconhecimento do direito afirmado pela parte e, por isso, o interesse de agir com a procedência da ação. As circunstâncias narradas com a contestação também indicam a condição da ação. Sem avançar sobre a questão atinente à legalidade do procedimento adotado pela autoridade policial antes da instauração do inquérito, o registro no prontuário do veículo e os bloqueios dele decorrentes não podem prevalecer diante das informações prestadas pelo réu desde a contestação. Suposta vítima que decaiu do direito de representar o coautor, antigo proprietário do veículo. Reconhecimento pelo Departamento de Polícia Judiciária da Capital de que não há motivos para a instauração de inquérito policial sobre o suposto crime. Sentença reformada.

SUCUMBÊNCIA. Os apelantes pretendem a inversão da sucumbência e a fixação da verba honorária em 20% do valor da causa. Fazenda condenada ao pagamento das custas e despesas processuais da parte autora e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.